Tribunal: TJBA
Processo: 8012076-31.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012076-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO UNIVERSAL. MERA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara Empresarial em face do juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo, ambos da comarca de Salvador, para processar cumprimento de sentença movido contra empresa cuja falência foi decretada no curso da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação da falência da executada desloca a competência para o processamento do cumprimento de sentença do juízo de origem para o juízo universal falimentar. III. Razões de decidir 3. A decretação da falência da empresa executada acarreta a suspensão das execuções individuais, mas não o deslocamento da competência para o juízo falimentar, devendo os autos permanecerem no juízo originário. 4. A satisfação do crédito deve ser buscada por meio de habilitação no juízo universal, onde se concentram os atos de execução e expropriação do patrimônio da massa falida. 5. O processamento do cumprimento de sentença, sem a prática de atos constritivos, deve permanecer no juízo de origem, que proferiu o título executivo judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A decretação da falência da parte executada no curso do cumprimento de sentença não desloca a competência do juízo de origem, que proferiu a sentença exequenda, cabendo ao credor habilitar seu crédito no juízo universal, onde se concentrarão os atos de execução sobre o patrimônio da massa falida." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, II e § 3º, e 76. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.177.457/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.06.2025; TJBA, CC 8009700-48.2020.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Seções Cíveis Reunidas, pub. 11.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8012076-31.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.